Tribunal: TJDFT
Processo: 0709931-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE ESCOLHA DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATA. IDONEIDADE MORAL. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELO EDITAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A aferição da legalidade de ato administrativo que elimina candidata de processo seletivo para escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal está afeta à atuação do Poder Judiciário e não se confunde com o exame de mérito das questões formuladas e, por conseguinte, com o mérito administrativo, não subsistindo a arguição de impossibilidade jurídica do pedido.
2. Se a candidata ao cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal encaminhou todos os documentos indicados no edital para fins de demonstração da “reconhecida idoneidade moral”, mostra-se ilegal o ato de autoridade administrativa que indefere seu registro por falta dessa documentação, excluindo-a do certame.
3. Remessa obrigatória e apelação conhecidas e desprovidas.